Tribunal: TJES
Processo: 5006523-28.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006523-28.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE ADRIANO DE SOUZA

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006523-28.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ ADRIANO DE SOUZA

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO e OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ ADRIANO DE SOUZA em face de sentença de ID 10764343 que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula penal de consorciado desistente e da cláusula que permite a dedução da taxa de administração integral, determinando que a restituição dos valores pagos ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo, com a dedução da taxa de administração proporcional (0,5%) e do valor referente aos pagamentos de seguro (R$ 415,00). A sentença também determinou que os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar de 30 dias após o encerramento do grupo, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10764350), o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e omissão quanto ao pedido de reconhecimento da existência de vício de consentimento. No mérito, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços e de vício de consentimento, com base nos áudios apresentados nos autos, que comprovariam a promessa de contemplação e a atuação fraudulenta da empresa. Alega, ainda, a abusividade da cláusula que determina a restituição dos valores pagos ao final do grupo, a necessidade de restituição da taxa de adesão e a impossibilidade de retenções a título de seguro de vida, ante a ausência de comprovação da contratação da apólice. Por fim, requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir desde a citação.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Entretanto, verifico que no caso concreto, o valor a ser devolvido ao recorrente é pequeno, considerando-se que foi pago apenas o montante R$ 9.818,76 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). A
devolução imediata
de tal quantia não prejudicaria os demais consorciados, tendo em vista que a previsão de duração do grupo é de 150 (cento e cinquenta) meses.

Assim, aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como a que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato
, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração,
devendo ser cobrada do recorrente de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo
, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Esse foi exatamente o entendimento posto na sentença recorrida.

Quanto ao
seguro prestamista
, deve ser reconhecida a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC), pois não restou demonstrado nos autos, pela recorrida, que foi ofertado ao recorrente a possibilidade, ou não, de sua contratação, bem como a liberdade de escolher a seguradora contratada. Assim, entendo que
não é possível o decote de valores referentes ao seguro da quantia a ser restituída.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a falha no dever de informar (forma como o produto foi apresentado e vendido), excede os meros dissabores do cotidiano justificando a reparação por danos morais. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão da frustração causada pela conduta da administradora, entendo que a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequada para compensar o dano sofrido e para servir como medida pedagógica, a fim de coibir futuras condutas semelhantes por parte da Ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença a fim de
CONDENAR
a recorrida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO a
restituir ao recorrente, de forma imediata, o valor de R$ R$ 9.818,76
(nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), com
dedução apenas da taxa de administração proporcional
(nos termos estabelecidos na fundamentação supra e na sentença). A taxa de administração deverá ser deduzida do valor histórico pago pelo recorrente, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária.
CONDENO
, ainda, a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data deste acórdão.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)